Tribunal: TJDFT
Processo: 0716750-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Comprovem os recorrentes, no prazo de 2 dias, a hipossuficiência econômica, juntando aos autos as declarações de imposto de renda, contracheques ou outros documentos idôneos que demonstrem a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, ou recolham o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716750-55.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA LUIZA FONSECA BITENCOURT, FERNANDO ROTTA WEIGERT RECORRIDO: CEBRUSA ASA NORTE 085DF LTDA - ME DESPACHO Comprovem os recorrentes, no prazo de 2 dias, a hipossuficiência econômica, juntando aos autos as declarações de imposto de renda, contracheques ou outros documentos idôneos que demonstrem a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, ou recolham o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora